Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-11.2021.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000312-11.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), MERIAN FREITAS NEVES - CPF: 038.656.671-20 (RECORRIDO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1000312-11.2021.8.11.0011

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente(s): MERIAN FREITAS NEVES

Recorrido(s): VIVO S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE TESE – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – NEGATIVA DE RECEBIMENTO E DESBLOQUEIO DE CARTÃO – MUDANÇA DE TESE EVIDENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte Embargante o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para modificar o voto e acórdão, os quais deram provimento ao recurso da parte promovida para julgar improcedente a pretensão inicial em razão da mudança de tese inicial, cabendo ao consumidor, diante da negativa de débito, efetuar o pagamento da dívida, cuja relação jurídica não fora negada.

Alegou que deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, o que fora requerido na inicial e deferido quando do primeiro despacho, bem como que “a instrução processual foi encerrada, de modo que a empresa não apresentou nenhum documento idôneo e capaz de corroborar com sua defesa, sendo assim, o entendimento deve permanecer em favor da Embargante”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para “para reforma do acórdão proferido, uma vez que o conjunto probatório demonstra a procedência dos pedidos realizados nos autos, e ainda, que o acordão proferido, fere o devido processo legal, bem como o Código de Defesa do Consumidor quanto a inversão ao ônus de prova em favor da Embargante, que já foi deferida nos autos. Estamos diante de processo que não pode haver a arguição de inexistência de relação jurídica já que a Embargante mantém contrato de telefonia pré-paga com a empresa (pelo telefone (65) 9962-7498), e o objeto dos autos, são outros, ou seja, refere-se a outros contratos (CT no 0335436833 e 0334833564) e números de telefones (65) 99966-0564/99937-6992 desconhecidos pela Embargante, tudo mencionado na restrição e defesa da empresa Embargada. Portanto, requer a apreciação dos presentes embargos no sentido de ser mantida a sentença proferida pelo juízo a quo, reformando o acordão proferido”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada a discussão, tendo havido a devida apreciação das teses e provas constantes do processo, conforme ementa que cito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE ÁUDIO EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE ÁUDIO EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do áudio em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de áudio em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada.

É a inicial que norteia o julgamento do processo. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que o provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Sentença reformada.

Recurso provido.

Aliás, no voto proferido esta magistrada bem consignou os trechos nos quais houve mera negativa de débito, conforme fundamentos que transcrevo na íntegra:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte Recorrida não negou a existência de relação com a parte Recorrente, mas sim o débito.

A parte Recorrida na inicial declarou que não possui qualquer débito com a Recorrente, conforme trecho que cito:

“Excelência, a Requerente insiste
em deixar claramente demonstrado que desconhece os valores cobrado
e sustenta que a restrição lançada é totalmente indevida. Ademais, estamos diante de pessoa com pouco conhecimento, e que realmente não teve qualquer informação quanto ao débito mencionado.”

Igualmente, declarou na impugnação desconhecer qualquer débito com a recorrente, vejamos:

“A pretensão da parte Reclamante volta -se contra o fato de o seu nome ter sido incluído no órgão de restrição de crédito por conta de uma restrição lançada pela empresa Reclamada,
ao qual a parte Autora desconhece a origem e legitimidade do suposto débito lançado.”

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Em que pese o recorrido tenha alegado desconhecer o débito inscrito, não houve a juntada de nenhum comprovante de pagamento nos autos, ônus que lhe incumbia.

Entendo que o recurso deve ser desprovido, posto que a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte Recorrida o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Assim, não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial é medida de rigor.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, houve a devida justificativa quanto à impossibilidade de inversão do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021